Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II - Segundo entendimento proferido pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, os requisitos do art. 42 do CP não são taxativos. Dessa forma, o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser utilizado para detração da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.